Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745688-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: INFOR DF TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGL ENGENHARIA LTDA, nos autos da ação ordinária (processo no 0725127-26.2020.8.07.0001), contra a decisão (id 20541950 - fl. 79) que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravada que suspenda a negativação do nome da agravante e se abstenha de fazer qualquer outro lançamento restritivo de crédito em razão do débito discutido, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00, porém condicionou a eficácia da tutela ao depósito de caução idônea. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que celebrou com a agravada contrato de prestação de serviços de internet que foi oferecido com inúmeras falhas. Em decorrência disso, afirma que amigavelmente concordaram, de forma verbal, com a rescisão do pacto sem a incidência de quaisquer encargos. Todavia, noticia que a agravada emitiu em seu desfavor carta de notificação de registro no Serviço de Proteção de Crédito no importe de R$ 15.360,00. Desse modo, sustenta que comprovou a probabilidade do direito, já que a agravada não adimpliu sua parte contratual e cobra verba ilegal; e o perigo de dano, pois se não for retirado o seu nome do cadastro de proteção ao crédito, não poderá mais exercer suas atividades, já que depende inteiramente de contratos públicos para a sua manutenção. Logo, defende que a antecipação de tutela deve ser concedida independentemente do oferecimento de caução. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja atribuído efeito suspensivo no ponto em que foi determinado o depósito de caução para a eficácia da tutela de urgência e deferida a antecipação da tutela recursal para retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, que seja reformada a decisão para excluir a exigência de caução. Preparo regular (ids 20541948 e 20541949). É o relatório. DECIDO. Inicialmente cumpre asseverar que, na espécie, o pedido de antecipação da tutela recursal para retirada do nome da agravante do cadastro de devedores se equivale ao pedido de concessão de efeito suspensivo no ponto em que foi exigido caução para a eficácia total da tutela de urgência. Logo, serão analisados de forma unitária. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a verosimilhança das alegações, tendo em vista que não foi demonstrado de forma inequívoca que a suposta resolução do contrato de id 20541950 – fls. 24/28 ocorreu consensualmente e houve dispensa da cláusula penal, não sendo suficiente os e-mails colacionados no id 20541950 – fls. 70/73. Desse modo, à luz do §1o do art. 300 do CPC, é razoável a exigência de caução imposto pelo juízo a quo, sobretudo porque a tutela de urgência foi concedida inaudita altera pars. Nesse contexto, é mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado para se verificar a adequação da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e/ou a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessário a intimação do agravado, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora